Tribunal: STJ
Processo: 0089316-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079850 - SP(2026/0089316-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ARIANE DA SILVA PORFIRIO LIMA
ADVOGADO
: DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR A MÃE DE CRIANÇA MENOR
CORPUS
DE 12 ANOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÁFICO DE DROGAS
NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. APREENSÃO DE 2.032,57 G DE
(LIDOCAÍNA E CAFEÍNA) NO
ADULTERANTES/DILUENTES
QUARTO DA FILHA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a
condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a
presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida
criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar,
especialmente no que pertine à proteção da integridade física e
emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n.
e n.
decorrem, indiscutivelmente, do resgate
13.257/2016
13.769/2018
constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal:
preâmbulo e
o).
art. 3
3. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do
art. 2
ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo n.
e
),
as
186/2008
Lei n. 13.146/2015
salvo
seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício.
4.
a prisão domiciliar foi indeferida na execução definitiva
In casu,
porque configurada situação excepcionalíssima que afasta a benesse,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas no ambiente
doméstico, com apreensão de 2.032,57 g de adulterantes/diluentes
(lidocaína e cafeína) destinados à preparação de cocaína no quarto da
filha.
Documento eletrônico VDA56529032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f798a407-548b-4d17-bcbe-d6a24254c62f

5. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão
domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se
tráfico praticado pela apenada em sua própria residência. Precedentes
desta Corte.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f798a407-548b-4d17-bcbe-d6a24254c62f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079850 - SP(2026/0089316-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ARIANE DA SILVA PORFIRIO LIMA
ADVOGADO
: DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR A MÃE DE CRIANÇA MENOR
CORPUS
DE 12 ANOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÁFICO DE DROGAS
NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. APREENSÃO DE 2.032,57 G DE
(LIDOCAÍNA E CAFEÍNA) NO
ADULTERANTES/DILUENTES
QUARTO DA FILHA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a
condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a
presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida
criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar,
especialmente no que pertine à proteção da integridade física e
emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n.
e n.
decorrem, indiscutivelmente, do resgate
13.257/2016
13.769/2018
constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal:
preâmbulo e
o).
art. 3
3. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do
art. 2
ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo n.
e
),
as
186/2008
Lei n. 13.146/2015
salvo
seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício.
4.
a prisão domiciliar foi indeferida na execução definitiva
In casu,
porque configurada situação excepcionalíssima que afasta a benesse,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas no ambiente
doméstico, com apreensão de 2.032,57 g de adulterantes/diluentes
(lidocaína e cafeína) destinados à preparação de cocaína no quarto da
filha.
Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

5. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão
domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se
tráfico praticado pela apenada em sua própria residência. Precedentes
desta Corte.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARIANE DA SILVA
PORFÍRIO LIMA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem não foi conhecida, mas
concedida de ofício para a imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de
execução definitiva.
O writ não foi conhecido pela decisão agravada, que, quanto ao pleito de
prisão domiciliar com base nos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP e no HC coletivo n.
entendeu configurada situação excepcionalíssima a contraindicar o
143.641/SP,
benefício, em razão de a infração ter sido praticada no ambiente doméstico, com
apreensão de 2.032,57 g de
(lidocaína e cafeína) destinados à
adulterantes/diluentes
preparação de cocaína, acondicionados no quarto da filha, além da ausência de prova
inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos (e-STJ fls.
). Por outro
151/153
lado, concedeu-se a ordem de ofício para determinar a imediata formação, expedição e
encaminhamento da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do
mandado de prisão, a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo da execução os
pedidos pertinentes (e-STJ fls.
).
156/160
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta afronta ao
entendimento firmado no HC coletivo n.
ao argumento de que a regra é a
143.641/SP,
concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, somente se
admitindo a negativa em hipóteses excepcionalíssimas e concretamente fundamentadas;
afirma que está comprovada a condição de mãe de filhos menores e que não há
fundamentação idônea que demonstre risco atual às crianças; aduz que o laudo pericial
teria descartado a natureza de droga da substância apreendida (lidocaína), não obstante a
condenação por tráfico; sustenta que a decisão agravada presumiu a excepcionalidade de
forma abstrata, com base apenas na natureza do delito e no fato de ter ocorrido no
ambiente doméstico (e-STJ fls.
).
167/169
Defende a inaplicabilidade da distinção entre prisão cautelar e execução para
afastar direitos das crianças, invocando o
da Constituição Federal e alegando que
art. 227
o STJ admite prisão domiciliar humanitária mesmo na execução; afirma a ausência de
fundamentação concreta para a excepcionalidade, pois o local do crime e a quantidade de
substância não demonstram risco atual às crianças nem incapacidade materna, tampouco
Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

afastam a presunção protetiva do
do CPP (e-STJ fls.
). Alega, ainda, que
art. 318
169/170
a manutenção da prisão viola o interesse superior da criança, retirando a principal
referência materna e impondo dano a terceiros inocentes (e-STJ fl. 170).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental; pugna pela
reconsideração da decisão agravada para conceder a ordem de habeas corpus e substituir
a prisão por domiciliar; pleiteia, subsidiariamente, a submissão do agravo à Turma para
provimento; requer, por fim, a concessão de prisão domiciliar com possibilidade de
exercício de atividade laboral (e-STJ fls.
).
170/171
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, a, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram
examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento
ilegal a ser sanado.
No ponto central do agravo, a agravante sustenta afronta ao HC coletivo
e ausência de fundamentação concreta para afastar a prisão domiciliar.
143.641/STF
Cumpre rememorar, inicialmente, o que ficou assentado na decisão agravada, cuja razão
de decidir permanece íntegra e aplicável ao caso.
A propósito da prisão domiciliar em razão da condição de mãe de menor de
12 anos, consignou-se:
“Na hipótese, verifica-se que a paciente foi definitivamente condenada a 6
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no
§
art. 33,
1o, I, da
, por manter em depósito 2.032,57 g de
Lei n. 11.343/2006
(lidocaína e cafeína) destinados à preparação de
adulterantes/diluentes
cocaína, acondicionados em dois ‘tijolos’ no quarto da filha (e-STJ fls.
e
).
649/670
547/548
Após o trânsito em julgado (
), sobreveio decisão indeferindo a
14/11/2025
prisão domiciliar, registrando a inexistência de comprovação idônea da
Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

imprescindibilidade dos cuidados maternos e a incompatibilidade da medida
com o regime fechado (art. 117 da LEP), determinando-se a expedição de
mandado de prisão e a guia definitiva após o recolhimento (e-STJ fls. 923/925
e
).
27/29
No âmbito do processo cautelar, os arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, bem
como o precedente do STF no HC 143.641, orientam a substituição da prisão
preventiva por domiciliar de gestantes e mães de crianças menores,
ressalvadas hipóteses legalmente previstas e situações excepcionalíssimas.
Não se trata, porém, de execução definitiva da pena.
Na espécie, além da inadequação temporal do benefício — pleiteado antes de
instaurada a execução —, as instâncias ordinárias assentaram a ausência de
demonstração inequívoca de dependência exclusiva dos filhos e a inexistência
de situação de desamparo que imponha, de plano, o afastamento do regime
inicial fechado (e-STJ fls. 12 e
).
923/925
Não se desconhecem as disposições do
V, do CPP e do
III,
art. 318,
art. 117,
da LEP, tampouco o entendimento segundo o qual, em hipóteses
excepcionais, admite-se a concessão de prisão domiciliar a condenados, em
caráter definitivo, em regime fechado, bem como a presunção da necessidade
de cuidados maternos em relação à criança.
Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e
as inovações trazidas pelas Leis n.
e n.
decorrem,
13.257/2016
13.769/2018
indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade
(Constituição Federal: preâmbulo e
o).
art. 3
O tema foi analisado com acuidade pelo Eminente Ministro do Supremo
Tribunal Federal CELSO DE MELLO, em
ao decidir o HC n.
4/4/2016,
134.734/SP.
Ao conceder o habeas corpus, Sua Excelência lembrou que o artigo 318 do
Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher
gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para
adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido
internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no
CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância
).
(Lei n. 13.257/2016
Porém, para o Ministro, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a
conversão da prisão preventiva em domiciliar. Em seu voto, Celso de Mello
advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa
e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor.
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação,
em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar
efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse
maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o
magistrado na concessão da prisão domiciliar, explicou o Ministro.
Assim, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas
ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do ECA e da
art. 2
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
n.
e
), salvo as seguintes situações: crimes
186/2008
Lei n. 13.146/2015
Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, ‘embora o
da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a
art. 117
concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é
possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime
fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar
sua imprescindibilidade’ (HC n.
Relator Ministro FELIX
456.301/SP,
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
23/8/2018,
4/9/2018)
Portanto, de regra, predomina o direito à prisão domiciliar, quando
comprovado atendimento do disposto no inciso III ao
da LEP. Em
art. 117
outras palavras, prevalece o objetivo da norma, a proteção do interesse do
menor, com o deferimento do benefício.
Nesse sentido, destaco notícia acerca de um processo julgado em 6/4/2017
pela Sexta Turma, examinando um caso de pedido de prisão domiciliar, no
qual o relator do processo, o Ministro NEFI CORDEIRO, reafirmou que, ‘na
condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é legalmente
exigido, afora a prova dessa condição’. Caso o magistrado decida negar o
benefício, deverá justificar a excepcional não incidência da prisão
domiciliar, [...] (Notícia publicada no dia
no site do Superior
7/4/2017
Tribunal de Justiça).
No caso concreto, todavia, verifica-se que o contexto fático evidencia a
excepcionalidade necessária: as substâncias foram apreendidas no ambiente
doméstico, especificamente no quarto da criança, em elevada quantidade
(2.032,57 g), evidenciando risco concreto ao núcleo familiar e afastando a
tese de imprescindibilidade, como reiteradamente reconhecido por esta
Corte: ‘[...] é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no
regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do
caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida,
situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que [...] concluíram não
haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante
estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos.
[...] as instâncias ordinárias consignaram a grande quantidade de droga
apreendida na residência da Agravante, o que, por certo, expõem as crianças
a situação de risco.’ (AgRg no HC n.
relatora Ministra
857.447/SP,
LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
.”
18/10/2023) (e-STJ fls.
)
151/153

Com base nesse quadro, a decisão agravada concluiu pela presença de
situação excepcionalíssima apta a desautorizar a concessão de prisão domiciliar em
execução definitiva. O agravo não infirma tais fundamentos.
A alegação de que o laudo pericial teria descartado a natureza de droga não
procede para afastar a conclusão jurídica já firmada nas instâncias ordinárias e
reproduzida na decisão agravada. A condenação foi imposta com base no
§ 1o, I,
art. 33,
da
, precisamente por manter em depósito 2.032,57 g de
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

(lidocaína e cafeína) destinados à preparação de cocaína,
adulterantes/diluentes
apreendidos no quarto da criança (e-STJ fls. 151). Esse contexto, considerado pela
decisão, revela risco direto no ambiente doméstico e afasta a imprescindibilidade
invocada, sem que caiba, na via estreita do agravo em habeas corpus, reabrir a análise
fático-probatória sobre a natureza dos insumos ou a dinâmica delitiva.
Igualmente, não prospera a pretensão de afastar a distinção entre prisão
cautelar e execução, pois a própria decisão agravada reconheceu — e aplicou — a
possibilidade, excepcional, de extensão da prisão domiciliar na execução, desde que
demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso concreto, à luz das
circunstâncias acima transcritas.
No que toca ao “interesse superior da criança” e à necessidade de
fundamentação concreta, a decisão já assentou que a apreensão, em elevada quantidade,
de substâncias destinadas à preparação de cocaína no quarto da filha, somada à
inexistência de prova idônea de desamparo ou dependência exclusiva, constitui
fundamento específico e suficiente para a negativa do benefício, nos termos dos julgados
citados. O agravo não traz elementos novos que desautorizem tal conclusão.
Por fim, quanto à expedição de guia e ao acesso ao Juízo da execução, a
decisão agravada, em linha com julgados do STF e do STJ, determinou, de ofício, a
imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva,
independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para que a defesa possa
formular, perante o Juízo competente, os pedidos pertinentes (e-STJ fls.
). O
156/160
agravo não impugna esse ponto, que, de todo modo, permanece hígido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56270798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:41:23
Código de Controle do Documento: d61a8f30-1137-49f3-8d2c-f5fbc017522f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.850 / SP
Número Registro: 2026/0089316-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001767020228260603 20033869620268260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MADEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARIANE DA SILVA PORFIRIO LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIANE DA SILVA PORFIRIO LIMA
ADVOGADO : DANIEL MADEIRA DOS SANTOS - SP439631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: a31e8ecb-a5e8-41d6-92f2-f77288051f63

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: a31e8ecb-a5e8-41d6-92f2-f77288051f63